Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737169-15.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONEL LACERDA WERNECK, ALAN KARDECK DE JESUS, SONIA DA ROCHA SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELADO: CALEDONIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, OTOGAMIS ANTONIO DE AVELAR, JOAQUIM SILVERIO ROSA, ATUAIS MORADORES DO LOTE 03 E LOTE 05 DO CONDOMINIO PRIVE, FABRICIO NICOLINI DOS SANTOS, MAYME BARROS DE OLIVEIRA, LEONEL LACERDA WERNECK REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de gratuidade formulado pelos apelantes ALAN KARDECK DE JESUS e SONIA DA ROCHA SANTOS, em sede de apelação (ID 20754419), e pelo recorrente LEONEL LACERDA WERNECK, no bojo das contrarrazões de ID 20754430, pg. 10. Consta do expediente de ID 21755462, intimação do autor LEONEL LACERDA WERNECK para demonstrar a necessidade do benefício de assistência judiciária, mediante a juntada de contracheques dos últimos três meses e da declaração de imposto de renda enviada à Receita Federal em 2020, tendo em vista a juntada de declaração de rendimentos desatualizada (exercício de 2003) no ID 20754197. Por sua vez, os réus foram intimados para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mediante apresentação de contracheques dos últimos três meses. É o relato do essencial. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta colenda Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões, consoante redação do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil: O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressuposto. Na espécie, nenhum dos recorrentes logrou êxito em demonstrar a sua hipossuficência financeira, de modo que se impõe o indeferimento do pedido. A despeito da alegação do demandante de que foi recentemente diagnosticado com câncer, tendo que realizar várias seções de quimioterapia e radioterapia, não possuindo plano de saúde para fazer frente a tais despesas, tenho que tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a concessão do beneplácito. Mesmo conclamado a apresentar os contracheques dos últimos meses e a declaração de imposto de renda correspondente ao ano anterior, o autor se manteve inerte, não se desincumbindo do seu ônus de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Quanto aos réus, malgrado a apresentação intempestiva dos documentos de IDs 22091407 e 22093311, observo que o contracheque de ID 22091407, do requerido Alan Kardeck de Jesus, traz a informação de que ele é militar da reserva e aufere rendimentos brutos de R$ 9.642,00 (nove mil seiscentos e quarenta e dois reais) e, após as deduções compulsórias e descontos a título de empréstimo consignado e assistência médica, ressai o valor líquido de R$ 4.692,42 (quatro mil seiscentos e noventa e dois reais e quarenta e dois centavos). Logo, a prova colacionada aos autos pelo réu demonstra que ele tem condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, até porque se trata de renda mensal significativa e não foram apresentados elementos outros acerca de eventuais gastos excessivos que impossibilitassem a sua subsistência. Igual raciocínio aplica-se à ré Sônia da Rocha Santos, que, apesar da alegação de ser comerciante e sócia de pequeno estabelecimento, que se encontra fechado desde o início da pandemia, limitou-se a juntar aos autos o contrato social da sua empresa, o que é insuficiente para se aferir a sua condição financeira atual. Ora, a inércia da parte diante da intimação para que comprovasse o preenchimento dos pressupostos estabelecidos na lei de regência, por meio da apresentação de contracheque dos últimos três meses, ou ainda extratos bancários recentes, não concorreu para o deferimento do benefício almejado. Sabido que a concessão da gratuidade de justiça não deve ser indiscriminada a todos que a postulam, mas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica, ainda que se considere a atual conjuntura de pandemia e as dificuldades advindas para inúmeros setores da economia. A respeito do tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. VIABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC, determina que o juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade 2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram nas hipóteses legais. 3. [...] (Acórdão 1286269, 07001401120208070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE PRÉVIA POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. ATO DE APREENSÃO JUDICIAL. TUTELA IMPOSITIVA. (...) 6. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1068452, 20160110781158APC, Relator: ANA CANTARINO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: 462/464) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade de justiça a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários de advogado. 2. Sob esse prisma, não antevejo verossimilhança nas argumentações da agravante, pois, não juntou aos autos qualquer documento que abalize sua tese de que se encontra em condição de miserabilidade. 3. A necessidade de se comprovar a situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inc. LXXIV. 4. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1061134, 07143733320178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 11/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão do vindicado benefício, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Com essas razões, atento ao disposto no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, indefiro os pedidos de gratuidade judiciária formulados pelo autor e pelos réus. Intimem-se os apelantes para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador